Tribunal: TJDFT
Processo: 0746704-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746704-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 407 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO DE OLIVEIRA DUARTE, contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas de no 0729080-90.2023.8.07.0001, na qual contende com CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQN 407. A decisão agravada determinou que o requerido preste as contas de forma completa e adequada, nos termos do “caput” do art. 551 do CPC, referentes ao período em que exerceu o cargo de síndico do condomínio autor (abril de 2022 a março de 2023), no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (art. 550, § 5o, CPC) (ID 251342450): “Trata-se de ação de exigir contas proposta por CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 407 em face de PAULO DE OLIVEIRA DUARTE. Narrou a parte autora que: (i) o requerido foi eleito para o cargo de síndico, com início em 01/04/2022 e desde o início da gestão houve dificuldade quanto ao acesso à documentação necessária para as prestações de contas; (ii) apenas os movimentos contábeis de abril a agosto de 2022 foram concluídos, de forma prejudicada, em razão de saques não identificados, sem apresentação das notas fiscais correspondentes; (iii) a partir de setembro de 2022, tornou-se impossível elaborar os volumes contábeis pela ausência ou envio precário de documentos; (iv) após a destituição do requerido, constatou-se o desvio de aproximadamente R$ 200.000,00 da conta do condomínio, cujo acesso era exclusivo do ex-síndico. Requereu que o réu seja compelido à prestação de contas do período em que representou o condomínio como síndico, especificando as receitas e despesas. Em fase de cumprimento de sentença (ID 181244469, 198380552), houve a revogação de todos os atos em razão da declaração de nulidade da citação do requerido (ID 235468834). O réu apresentou contestação em que arguiu a nulidade da citação, a perda superveniente do objeto e alegou que: (i) foi síndico em gestão que não contava com Conselho Fiscal regularmente instituído; (ii) a inicial é desprovida de prova documental idônea, pois não foram apresentados livros de ata, demonstrativos de débito, extratos bancários ou balancetes auditados; (iii) não houve contraditório válido para justificar qualquer constrição patrimonial; (iv) a conduta do autor gerou evidente dano moral ao réu. Requereu a condenação do autor ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização moral. Em réplica, o autor refutou as arguições do réu e reiterou os termos da inicial. Na petição de ID 244344073 o requerido arguiu a ilegitimidade ativa do condomínio, a inépcia da inicial e reiterou a inexistência de indícios mínimos de irregularidade contábil. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, a nulidade da citação e dos atos praticados sem a ciência do réu já foram declaradas pela decisão de ID 235468834, motivo pelo qual houve o retorno à fase inicial da ação de exigir contas, com a desconstituição das ordens de constrição. Não houve inércia da parte autora quanto ao impulso do processo, que observou as diligências necessárias. De fato, constatada a nulidade da citação, o feito foi retomado para prosseguimento regular, não havendo motivo para sua extinção, tendo em vista que persiste o interesse de agir do autor. Conforme preconiza o art. 550, § 1o, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas do réu, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. O artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil dispõe que compete ao síndico prestar contas à assembleia anualmente e quando exigidas. Com efeito, o síndico deve efetuar a prestação de contas aos condôminos relativamente ao período em que administrou os bens e valores do condomínio, o que, se não for realizado, pode ser exigido judicial ou extrajudicialmente. Neste caso, é evidente a legitimidade ativa do autor do condomínio para a exigência das contas judicialmente. A ata de ID 241014140 comprova a aprovação pela assembleia do ajuizamento de ação visando a reparação dos danos supostamente causados na gestão do requerido, demonstrando a validade da representação em juízo. A convenção condominial, em sua cláusula 30, alíneas “c” e “d”, prevê a obrigatoriedade de prestação das contas mensais (ID 165160309). Os e-mails e documentos de ID 165160312, 165160324, 241014138 comprovam a notificação do réu acerca das pendências identificadas e das solicitações de apresentação de informações e documentos contábeis, todas sem êxito. Assim, há elementos suficientes para embasar o pleito autoral. Além disso, a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial são claros e lógicos, tendo em vista as alegações de lançamentos nas contas do condomínio sem a respectiva comprovação. Por seu turno, a ausência de um conselho fiscal, órgão facultativo, não isenta o síndico do seu dever legal de prestar contas. Portanto, evidente a aptidão da inicial, deve ser reconhecido o direito do autor quanto à exigência das contas relativas ao período em que o requerido exerceu o cargo de síndico do condomínio (abril de 2022 a março de 2023). Por fim, considerando que o pedido de indenização por danos morais não foi formulado pelo réu em sede de reconvenção, deixo de recebê-lo. Ante o exposto, rejeito as preliminares e determino que o requerido preste as contas de forma completa e adequada, nos termos do “caput” do art. 551 do CPC, referentes ao período em que exerceu o cargo de síndico do condomínio autor (abril de 2022 a março de 2023), no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (art. 550, § 5o, CPC). Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão imediata de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à obrigação de prestar contas em 15 dias sob pena de preclusão e à condenação em honorários advocatícios. Requer, ainda, o provimento do agravo para declarar a nulidade absoluta da decisão agravada, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal; Sustenta o agravante ser a decisão agravada teratológica e arbitrária, porquanto impôs obrigação de prestar contas sem a devida fundamentação, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Alega ausência de elementos concretos aptos a justificar a inversão do ônus da prova, bem como a inexistência de documentos que demonstrem irregularidades na gestão condominial. Argumenta ser a petição inicial é inepta, por não individualizar os supostos saques e desvios, tampouco indicar os documentos que deveriam ter sido apresentados. Afirma estar sendo compelido a provar sua inocência sem sequer conhecer os fatos que lhe são imputados, o que configura cerceamento de defesa. Rebate a legitimidade ativa do condomínio, a ausência de conselho fiscal e a condenação antecipada em honorários advocatícios, sustentando serem tais medidas incompatíveis com a sistemática processual vigente. Foi proferido despacho a fim de que a parte agravante comprovasse fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça (ID 77690145). O agravante recolheu preparo ao ID 78543250. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de exigir contas proposta por CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 407 em face de PAULO DE OLIVEIRA DUARTE. A parte autora, ora agravada, requereu fosse o réu/agravante compelido à prestação de contas do período em que representou o condomínio como síndico, especificando as receitas e despesas. De acordo com o art. 1.348, VIII, do Código Civil, compete ao síndico prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas. Nos termos do art. 22, § 1o, alíneas “f” e “g”, da Lei n. 4.591/1964, compete ao síndico prestar contas à assembleia dos condôminos e manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. A convenção condominial, em sua cláusula 30, alíneas “c” e “d”, prevê a obrigatoriedade de prestação das contas mensais (ID 165160309). A assembleia de condôminos aprovou o ajuizamento de ação visando a reparação dos danos supostamente causados na gestão do requerido, demonstrando a validade da representação em juízo (ID 241014140). Os e-mails e documentos de ID 165160312, 165160324, 241014138 comprovam a notificação do réu acerca das pendências identificadas e das solicitações de apresentação de informações e documentos contábeis, todas sem êxito. Desta feita, mostra-se cabível, considerando a razoabilidade, a boa-fé objetiva e o dever do cargo exercido, que o agravante seja devidamente compelido a exibir e entregar aos condôminos todos os documentos relacionados à sua gestão, com o objetivo de possibilitar a devida verificação e análise da correção contábil, transparência e regularidade dos atos praticados durante o período em que esteve à frente da administração do Condomínio. Nesse sentido, confiram-se arestos desta egrégia Corte de Justiça, mutatis mutandis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER LEGAL DE EXIBIR DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS VOLUMOSOS. TUMULTO PROCESSUAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se em aferir se a apresentação de documentos na origem satisfaz o cumprimento do dever de exibir documentos. 2. Nos termos do art. 22, § 1o, alíneas “f” e “g”, da Lei n. 4.591/1964, compete ao síndico prestar contas à assembleia dos condôminos e manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. O síndico deve prestar contas anualmente e sempre que exigido, o que inclui o momento em que termina sua gestão. 3. A parte apelante/ré apresentou documentos não relacionados aos pedidos iniciais do apelado/autor, gerando volume exacerbado de documentos e causando, desnecessariamente, tumulto processual. 4. Mostra-se cabível, considerando a razoabilidade, a boa-fé objetiva e o dever do cargo exercido pela apelante, que a parte seja devidamente compelida a exibir e entregar à parte apelada todos os documentos relacionados à sua gestão, como relacionados pela r. sentença, uma vez que a apresentação de documentos de forma massiva não cumpre o dever de exibir os documentos específicos pleiteados pelo apelado/autor. 5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (Acórdão 2035235, 0724245-02.2023.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 08:26:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador